Tribunal: TJDFT
Processo: 0705492-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705492-48.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Maria José Pereira dos Santos contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 50054720) que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Itaucard S.A. em desfavor da apelante, julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, nos seguintes termos: (...) Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, à luz do que dispõe o § 5o, do Art. 3o, do Decreto Lei 911, de 01/10/1969, para declarar rescindido o contrato firmado pelas partes, consolidar a posse e propriedade do bem alienado, cuja apreensão torno definitiva, em favor do autor. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Faculta-se ao autor a venda extrajudicial do bem apreendido, nos termos do artigo 2o, do Decreto-lei 911/69. Não sendo suficiente o valor obtido para saldar a dívida, deverá valer-se dos meios cabíveis para tanto. Caso o valor apurado com a venda do bem seja superior ao débito, deverá repassar o excedente ao requerido. Após o trânsito em julgado, aguarde-se o pedido de cumprimento do julgado, o qual deverá ser apresentado mediante o pagamento das custas desta fase e planilha atualizada do débito por meio do PJE - Portaria Conjunta no 85 de 29 de setembro de 2016. Sem manifestação da parte interessada, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Na forma do art. 517 do NCPC, esclareço ao credor que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523. Para efetivar o protesto, incumbe ao exequente apresentar certidão de teor da decisão. Transitada em julgado, e, pagas as custas, faculto o desentranhamento dos documentos originais que instruíram a inicial, mediante traslado. Fica o advogado advertido de que apenas a Secretaria poderá promover o desentranhamento dos documentos. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se. Inconformada, a ré interpõe apelação. Em razões recursais (Id 50054722), requer, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porquanto declara não poder arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Sustenta que “encontra-se em enfermo e sem amparo remuneratório, ou seja, desempregada, a fim de readequar a renda, a requerente vem e submetendo a perícias no INSS a fim de obter o auxílio-doença, que ainda não foi deferido, razão pela qual não poderia arcar com as despesas processuais”. Alega juntar declaração de hipossuficiência e comprovante de renda, a fim de demonstrar a inviabilidade de pagamento das custas judiciais sem o comprometimento de sua subsistência. Cita o art. 99 do CPC e colaciona jurisprudência. Defende não ser a assistência por advogado particular empecilho ao deferimento da gratuidade de justiça. Atesta não haver exigência legal de comprovação da miserabilidade para concessão do mencionado benefício e bastar a insuficiência de recursos para pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios. No mérito, afirma, em apertada síntese, haver equívoco na sentença ao afastar a possibilidade de análise exclusiva do litígio pela via arbitral. Defende não haver pretensão resistida por parte da ré para resolução da lide, o que conduz à carência da ação em razão da ausência de interesse processual. Requer a revisão do ato de busca e apreensão porquanto eivado de vícios, pois teria desconsiderado a desnecessidade de pagamento de totalidade da dívida para restituição do bem apreendido, a aplicação da teoria do adimplemento substancial, o fato de a parte ré encontrar-se enferma e a aplicação do CDC por se tratar de relação consumerista, vez que configurada a hipossuficiência técnica e a ausência de informação clara em favor do consumidor. Pugna pela aceitação do depósito judicial do valor incontroverso a fim de purgar a mora. Ao final, requer: a) O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Art. 1.012 do CPC, com o deferimento da antecipação da tutela recursal para fins de tornar o objeto da ação Inalienável até que haja decisão definitiva do tribunal. b) Seja deferido novo pedido de gratuidade de justiça, nos termos do Art. 98 do CPC/15; c) A intimação do Recorrido para se manifestar querendo, nos termos do §1o, art. 1.010 do CPC d) A total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida e) A condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e sucumbência. Alega a ré/apelante ter recolhido o preparo, sem, contudo, comprovar o recolhimento, ao mesmo tempo que pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (Id 50054722). Contrarrazões (Id 50054727) da parte autora, Banco Itaucard S.A., pelo desprovimento do apelo. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A declaração pessoal firmada pela requerente de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, não estão evidenciados os requisitos para concessão do benefício pretendido, haja vista que, além da contratação de advogado particular pela recorrente (Id 50054723), não há nos autos quaisquer elementos de informação capazes de demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal. A bem da verdade, os documentos acostados aos autos (Id 50054724) em nada comprovam a alegada incapacidade da parte de arcar com as despesas processuais. Além disso, a requerente afirma, em suas razões recursais, ter juntado comprovante de renda aos autos, o que, de fato, não ocorreu. Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção constantes dos autos, e, por decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar o preparo recursal. Afinal, em negligenciado o ônus probatório que lhe cabe, afastou-se da incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF e de sua positivação no plano legal no art. 98, caput, do CPC, porque não demonstrou atender às condições ali estabelecidas. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a parte apelante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pela apelante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora